Tribunal: TJDFT
Processo: 0717840-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. OPERAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
1. A alegação de que não interferiu na fraude operada por terceiro com cartão de crédito não desonera o fornecedor que, nos domínios da relação de consumo, responde objetivamente pelos danos provocados no exercício de sua atividade (Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça).
2. Se as operações evocam a ocorrência de fraude por destoar fortemente do perfil do consumidor – 5 operações de aquisição de passagens aéreas no total de R$11.991,10 realizadas no período de 1 hora em outra cidade -, evidencia-se a falha na segurança da instituição bancária que não deflagrou o sistema de bloqueio cautelar de operação suspeita e não estabeleceu limite máximo de valor com base no perfil do cliente.
3. É devida a restituição da quantia debitada mediante fraude, sobretudo quando o consumidor aderiu ao seguro “proteção ouro”, cujo prêmio é pago mensalmente na fatura do cartão de crédito.
4. Recurso conhecido e não provido.
5. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.